Tribunal: TJPA
Processo: 0806116-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806116-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE CLEDISON SOUSA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0806116-27.2020.8.14.0000

PACIENTE:
JOSE CLEDISON SOUSA DA COSTA

IMPETRANTE:
ROGER LISBOA DOS SANTOS, e outra- Adv.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ALMEIRIM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE.
PACIENTE QUE PERMANECEU ENCARCERADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS DA PREVENTIVA. PERMANÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DO TJE/PA.
REGIME SEMIABERTO. PRISÃO CAUTELAR. COMPATIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.

1. A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. Paciente preso preventivamente e que permaneceu constrito durante a instrução, condenado pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, do Estatuto do Desarmamento, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto "Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (STJ, HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

3. Não há incompatibilidade entre a fixação do regime prisional semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, se presentes os requisitos que a autorizaram.

4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e oito a trinta do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de impetrado
Habeas Corpus com Pedido de Liminar
em favor de
José Cledison Sousa da Costa
,
que se insurge contra suposto ato ilegal perpetrado pelo Juízo de Direito da Comarca de Almerim, que após sentença condenatória, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Informa a defesa que,
verbis
:
“O paciente foi preso em flagrante no dia 30 de novembro de 2019 por, em tese, ter incorrido na prática do crime do Art. 33 da Lei Antidrogas, bem como, art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Na data de 09.06.2020, o paciente foi condenado a uma pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. (...).”

Argumenta, que na referida sentença,

a magistrada, de forma genérica e desfundamentada, manteve a prisão preventiva do coacto, mesmo tendo sido o mesmo condenado a cumprir a pena no regime semiaberto, o que no seu entendimento é descabido ante a
incompatibilidade da pena aplicada com a prisão preventiva
.

Aduz, também que,
verbis:

“(...)
a Magistrada de piso determinou a expedição de Guia de Execução Provisória, evidenciando manifesta execução antecipada da pena em regime fechado, já que o paciente sofre com a prisão cautelar desde o início”.

Diante do manifesto constrangimento ilegal, somado ao fato do paciente apresentar condições subjetivas favoráveis, requereu a defesa, através de liminar, a revogação da prisão preventiva com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, até o julgamento do recurso que tramita nesta segunda instância, e o mérito, a sua confirmação.

Juntou documentos.

Em
26 de junho do corrente ano, deneguei a liminar, solicitei informações de praxe e determinei posterior envio ao
custos legis
para exame e parecer.

A magistrada relatou os fatos nos seguintes termos:

1.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia em face de JOSÉ CLEDISON SOUSA DA COSTA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 12, da Lei nº 10.286/03 por ter, no dia 01/11/2019, por volta das 10:30 horas, sido preso em flagrante por policiais militares, em via pública neste município quando portava no bolso de sua calça 06 (seis) trouxas de maconha e a quantia de R$ 49,00 (quarenta e nove reais);

2.

Em 08/06/2020, foi proferida sentença condenatória, na qual o Paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez dias-multa), a ser cumprida em regime semiaberto, bem como foi negado o benefício de recorrer em liberdade;

3.

A Defesa interpôs recurso de apelação em 17/06/2020, requerendo a remessa ao TJPA. Em 18/06/2020, o Juízo Coator recebeu o recurso de apelação interposto.

Em parecer, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo se manifesta
“pelo
CONHECIMENTO
do mandamus, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pela sua
CONCESSÃO
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente
JOSE CLEDISON SOUSA DA COSTA
, por configurar constrangimento ilegal.”

É o relatório.

VOTO

Em apertada síntese, aduz a defesa que o paciente se encontra sofrendo manifesto constrangimento ilegal
em razão da ausência de fundamentação idônea que justifique a manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, medida que também seria incompatível com o regime inicial semiaberto imposto no aludido
decisum.

Adianto, que a ordem deve ser denegada.

Na espécie, o paciente
José Cledison
foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias multa, em regime inicial semiaberto, por incursão ao artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.286/03, e que negou-lhe o direito de recorrer em liberdade está fundamentada nos seguintes termos:

“DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE:

Nego o benefício do apelo em liberdade ao acusado, pois presente razão para incidência de prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art.312):

a. a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da prática do crime cometido, reitere-se, em continuidade delitiva, resguardando-se a ordem pública da presença perniciosa do réu, que, segundo se apurou nos autos, vinha praticando o tráfico de entorpecentes na região há pelo menos seis meses.

b. Para além deste fato, a medida incide como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais, ainda mais em se tratando de uma cidade de poucos habitantes como Almeirim. A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que:

[...] o decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do paciente [...] [...] Demonstrando-se [...] a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social, na eno

rme repercussão do delito na [...] cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, principalmente em razão do modus operandi que o delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa, resta suficientemente motivado o decreto prisional fundado na garantia da ordem pública [...]

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do réu e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar, por ora, ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).”

Como se vê, as circunstâncias fáticas não sofreram alteração, tornando-se ainda mais hígidos, com a sentença condenatória, os motivos alinhados para a manutenção do paciente no cárcere.

Ademais,
"não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva"
(HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

De outra banda, cabe pontuar que, uma vez presentes os requisitos da prisão preventiva, as qualidades subjetivas não impõem a revogação da medida (Súmula n.º 08 deste Tribunal), tampouco a sua substituição por medidas restritivas diversas da prisão.

Por outro lado, destaca-se que não há incompatibilidade entre a fixação do regime prisional semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, se presentes os requisitos que a autorize, se preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (
RHC 117.770/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)
, como é o caso dos autos.

Contudo, é salutar compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de se estar impondo ao apenado modo de execução mais gravoso unicamente pelo fato de a defesa ter interposto recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade.

No mesmo sentido, já me posicionei sobre o assunto:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU ENCARCERADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS DA PREVENTIVA. PERMANÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO EM TRÂMITE NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA RECURSAL CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DO TJE/PA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME À PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA E DE OFÍCIO REAJUSTAR O REGIME À PENA PROVISÓRIA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. Uma vez que o coacto permaneceu encarcerado durante toda a instrução criminal após ter sido preso em flagrante, e, tendo o juízo sentenciante entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, e ainda, uma vez que inexiste qualquer fato novo a impor a devolução do seu status libertatis, somado ao fato de haver indícios de que o réu continua a praticar crimes da mesma natureza, não

há que se colocá-lo em liberdade.

3. Presentes os requisitos da prisão preventiva, as alegadas condições subjetivas favoráveis, por si sós, não tem o condão de elidir a clausura (Súmula n.º 08 deste Tribunal), tampouco a sua substituição por medidas restritivas diversas da prisão.

4. Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

5. Estabelecido na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve o recorrente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.

6.ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR QUE A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE OBSERVE AS REGRAS PRÓPRIAS DO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO UNÂNIME (HC 0802522-39.2019.8.14.0000; Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-06)

Em sendo assim, DENEGO a presente ordem, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 30 de julho de 2020.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 03/08/2020